Tribunal: TJDFT
Processo: 0743749-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743749-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON SUCUPIRA ARANTES AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Clayton Sucupira Arantes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante - Brasília/DF (0703369-87.2022.8.07.0011), que deferiu a liminar na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo Banco GM S.A em desfavor do ora agravante. O requerido/agravante sustenta, em síntese, que: a) "não restou comprovada a alegada mora (...) a notificação extrajudicial foi enviada a um endereço estranho, diferente daquele informado no contrato;" b) "reside em cidade do Estado de Goiás, de modo que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é incompetente para o processamento e ajuizamento da ação principal." Requer a gratuidade da justiça e, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para revogar a busca e apreensão. O requerimento liminar de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferido pela e. Desa. Maria Leonor Leiko Aguena, que reconheceu de ofício a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o processo originário (id 52860334). Agravo Interno interposto por Banco GM S/A (id 53178272), recebido sem efeito suspensivo (id 53200057). Em razão da posse e da designação da e. Desa. Maria Leonor Leiko Aguena para composição da 5a Turma Cível e da 1a Câmara Cível do TJDFT, conforme Portaria GPR 3038 de 20 de novembro de 2023, os presentes autos foram remetidos ao setor de distribuição de 2o grau (id 54176116) e, posteriormente, redistribuídos para esta Relatoria. Por ocasião da análise do mérito do agravo de instrumento foi observado que o agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Por conseguinte, ele foi intimado a esclarecer e a comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o) (id 55417235). Entretanto, o recorrente não se manifestou no prazo assinalado (id 55825524). Na sequência, esta relatoria indeferiu o pedido de justiça gratuita e intimou o agravante para comprovar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção, mas o recorrente manteve-se processualmente inerte (id 56493305). Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Por conseguinte, torno sem efeito a decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento que teria reconhecido de ofício a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o processo originário (id 52860334). Além disso, tendo em vista que a decisão ora tornada sem efeito foi combatida por agravo interno interposto pelo Banco GM S/A, evidente a perda superveniente do objeto do recurso, razão pela qual julgo prejudicado o Agravo Interno (id 53178272). Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator